Tribunal: CARF
Processo: 18365.722614/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.722614/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.607 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
IRACI AVELINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. Em observância a princípios da
Administração Pública e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, em medida excepcional, que
entende-se possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer
dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de excluir da base de cálculo do imposto
o rendimento no valor de R$33.383,16, declarado em duplicidade, excluindo também a
contribuição à previdência oficial (R$3.080,10) e o imposto de renda retido na fonte a ele
associados.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.722614/2012-14
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722614/2012-14

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 97 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução e de Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 09/07/2012, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2010, tendo sido apurado o imposto
suplementar de R$ 7.819,07, multa de oficio de R$ 5.864,30, e juros de mora de R$
1.026,64 (calculados até 31/07/2012), totalizando o crédito tributário de R$ 14.710,01.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária, todas em decorrência do não atendimento à intimação
fiscal:
- Dedução indevida de previdência privada e Fapi: glosa de R$ 2.897,00, por falta de
comprovação;

- Dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$ 31.891,00, por falta de
comprovação;

- Dedução indevida de despesas com instrução: glosa de R$ 5.661,68, por falta de
comprovação;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722614/2012-14

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de
fls. 2, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- dedução indevida de previdência privada e despesas com instrução: foi cometido erro
de terceiros no preenchimento da declaração. Pede oportunidade para se justificar;
- despesas médicas: o valor refere-se a despesas do próprio contribuinte.
Às fls. 27 o impugnante apresentou a petição na qual esclarece que não foi responsável
pelo preenchimento incorreto da declaração de rendimentos. Afirma ser leigo no assunto
e somente quando recebeu a notificação de lançamento se deu conta do ocorrido.
Diz que não obteve vantagem financeira ou de qualquer outra natureza com a
declaração, e que a demora em atender à intimação deu-se em virtude de problemas de
saúde sofridos por sua genitora à época dos fatos. Alega problemas financeiros e
particulares.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB
no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2018 (e-fls. 84), o sujeito
passivo interpôs, em 12/11/2018 (e-fls. 87), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ocorrera erro de preenchimento da
declaração (o valor correto dos rendimentos tributáveis está comprovado nos autos), além de
ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
(R$2.897,00), de Dedução Indevida com Despesas de Instrução (R$5.661,68) e de Dedução
Indevida de Despesas Médicas (R$31.891)
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722614/2012-14

responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Neste diapasão, verifica-se que na Declaração de Ajuste Anual – DAA da
contribuinte, ano calendário 2010 (e-fl. 23), o total de rendimentos declarados é de R$66.766,32.
Tal valor, conforme a contribuinte, perfaz o dobro do valor realmente recebido, R$33.383,16.
Mas o fato é que cf. a Notificação de Lançamento (e-fls. 05), os lançamentos envolvem Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução e de
Dedução Indevida de Despesas Médicas , não omissão de rendimentos.
Pode ainda ser interpretado que o pedido recursal apresentado é justamente
relativo à retificação da Declaração de Ajuste Anual - DAA. Mas aponte-se como impertinente
a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino
enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA
original, até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
Assim, diante dos documentos relativos aos rendimentos auferidos (e-fls. 28/72 e
95/128), a saber, comprovantes de rendimentos recebidos, fichas financeiras, holerites, extratos
de conta corrente, é possível realente aferir que os rendimentos auferidos no ano calendário 2010
foram R$33.383,16, o que altera significativamente a apuração do imposto devido para tal
exercício.
Quanto às infrações relativas a Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
e Dedução Indevida com Despesas de Instrução, a contribuinte traz apenas argumento genérico
no sentido de apreciação de deduções, sem especificidade e sem elementos de prova.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722614/2012-14

E em relação à Dedução Indevida de despesas médicas, verificam-se nos autos
apenas comprovantes não atinentes ao ano calendário sob análise (e-fls. 13/14) ou comprovantes
em nome de pessoa física diversa da interessada e não constante como sua dependente (e-fls.
15/16).
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de excluir
rendimentos tributáveis no valor R$33.383,16, além de serem excluídos a contribuição à
previdência oficial e o imposto de renda retido na fonte a ele associados. Tal fato demanda de
equívoco de declaração em duplicidade.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
excluir da base de cálculo do imposto o rendimento no valor de R$33.383,16, declarado em
duplicidade, excluindo também a contribuição à previdência oficial (R$3.080,10) e o imposto de
renda retido na fonte a ele associados.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 135
DF CARF MF
Original